Tribunal: TJES
Processo: 0037143-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037143-26.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAD
O ERRO MATERIAL

–
ARGUMENTO REITERADO -
VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que restou demonstrado que foram celebrados, no mínimo, nove termos aditivos
contratuais
que, além de prorrogarem o prazo de vigência e execução, também aumentaram o valor do contrato como um todo.

3. A
lém de a embargante não ter juntado os comprovantes de recebimento dos valores em atraso, os valores e datas não correspondem àqueles indicados na planilha,
fato que não autoriza o acolhimento da pretensão da embargante.

4
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante
e, assim,
inexist
e
qualquer vício que macule o acórdão recorrido, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
nos Embargos de Declaração
n
a Apelação
C
ível

o
posto
s

p
ela

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 5383167),
que, à unanimidade, neg
ou
provimento aos embargos
declaratórios
do Município
d
e Vila Velha e
deu provimento
aos embargos de declaração da Lastro Construtora
e
Incorporadora LTDA – ME,
para fixar a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recursais (
ID n. 5474901)
,
alega
que
o acórdão
possui erro material, uma vez que teria deixado de analisar
“o tema reajustamento, tão somente
sobre a
correção monetária e os juros de mora, com previsão contratual e legal, previstos no art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/93, presente na inicial e na apelação”.

Sustenta que
“pretende, de fato, não é o reajuste ou repactuação, mas sim a atualização monetária decorrente do atraso no pagamento de medições efetuadas”
e que
“os aditivos contratuais não têm o condão de acarretar a renúncia tácita aos valores relacionados a correção monetária”.

Sob essas premissas, requer
seja
provido o recurso,
com efeitos modificativos, a fim de dar provimento à apelação
,
para que sejam pagos
os valores referentes à atualização monetária decorrente do atraso no pagamento de medições efetuadas anteriormente aos aditivos contratuais pactuados
e pagos a destempo.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(ID n. 6025531)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Cinge-se a controvérsia na análise de suposto erro material no acórdão que julgou o apelo e, posteriormente, os embargos de declaração,
nos quais o
embargante
afirma que a matéria impugnada não foi analisada até o presente momento
.

Contextualizado os fatos, em primeiro grau o ora embargante ajuizou ação de cobrança em face do Município por discordar dos pagamentos realizados pelos serviços prestados. O feito foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de apelação, a ora embargante alegou:
a) que colacionou aos autos provas suficientes de que prestou os serviços contratados, e não recebeu da apelada as medições individualizadas n. 21 e 22; b) que a incidência de correção monetária e juros moratórios independem de previsão contratual; e c) que restaram comprovados os serviços executados objeto de glosas, bem como os serviços realizados que não foram objetos de medição.

Este órgão fracionário, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo,
“para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores referentes às medições de n. 21 e 22, que perfazem o montante de R$ 164.790,15 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), acrescido de juros legais e a devida atualização monetária”

(ID n. 3897698).

No tocante aos alegados serviços objeto de glosa que não foram objetos de medição e a incidência de correção monetária e juros moratórios, o voto condutor, proferido pelo em. Desembargador Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho, consignou que:

[...] Quanto aos pedidos referentes aos alegados serviços executados objeto de glosa e serviços realizados que não foram objetos de medição, tendo em vista que
não houve robusta comprovação quanto a esses débitos, entendo que deve ser mantida a sentença.

No que concerne aos reajustes referentes às medições de n. 1 a 20, também entendo acertada a decisão do juízo primevo, de que
eventuais reajustes deveriam ser perquiridos no momento de repactuação, o que ocorreu diversas vezes, tendo em vista que foram firmados nove termos aditivos ao contrato.

Ao assinar os referidos termos, a autora expressa sua anuência com todas as cláusulas, incluindo os valores pactuados.

Nesse sentido, cabível esclarecer que o art. 54, da Lei nº 8.666/93, elucida que aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
aplicando-se, portanto, ao presente caso, a vedação ao comportamento contraditório.

O venire contra factum proprium é princípio o qual prega que as partes, no âmbito do contrato, não podem adotar comportamento incompatível com o que vem adotando durante a execução do pacto.

In casu, o apelante anuiu com os valores previstos em contato e nos termos posteriormente firmados, de forma que, o pleito de reajuste, é incompatível com seus atos anteriores. [...]

Em sede de embargos declaratórios, este órgão fracionário, à unanimidade, deu provimento ao recurso da ora embargante, exclusivamente para fixar a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Com relação à incidência de correção monetária e juros moratórios contratualmente previstos, observo que o voto condutor dos embargos de declaração esclareceu pormenorizadamente os fatos e provas analisados no bojo do processo e assim consignou:

[...]
Compulsando novamente o recurso de apelação outrora interposto pela embargante
, verifico que, no tópico “IV.2 – das atualizações dos resíduos financeiros das medições de nº 1 à nº 20”, o que se pretende, de fato, não é o reajuste ou repactuação, mas sim a atualização monetária decorrente do atraso no pagamento de medições efetuadas. [...]

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que foram celebrados, no mínimo, nove termos aditivos que, além de prorrogarem o prazo de vigência e execução, também aumentaram o valor do contrato como um todo.
[...]

Ademais, a embargante aduz que a planilha indicando a correção dos valores (fl. 127) não foi unilateralmente produzida, posto que foi apresentada nos autos, às fls. 204/213, a relação de pagamentos e as suas datas, extraída do site da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Ocorre que,
além de a embargante não ter juntado os comprovantes de recebimento dos valores em atraso, da análise dos documentos indicados às fls. 204/213, verifica-se que os valores e datas não correspondem àqueles indicados na planilha de fl. 127, o que, à míngua de justificativas ou elementos explicativos a respeito da divergência, não autorizam o acolhimento da pretensão da embargante.

Soma-se a isso o fato de que,
no contrato trazido aos autos (v. fls. 41/56), não foi juntada a parte do instrumento que trata do pagamento em atraso, o que torna impossível a condenação do Município nesse sentido, uma vez que este cálculo deve obedecer a uma fórmula específica, que não foi transcrita no bojo das razões da apelação
(fl. 264). [...]

Como dito acima, os embargos de declaração
tem finalidade integrativa e

possuem
fundamentação vinculada
,
razão pela qual apenas os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material podem ser ana
lis
adas.

V
erifica-se que
a matéria impugnada nos presentes embargos de declaração já foram examinadas nos aclaratórios anteriores, sendo meras reiterações de argumentos.

Assim,
ao examinar o aresto recorrido observa-se que a
reiteração d
a pretensão d
o
embargante é, em verdade,
de
reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir
pel
a
impossibilidade de incidência da atualização monetária e juros moratórios, eis que
não comprovados os valores pagos em atraso, além de terem sido
realizados os aditivos contratuais mencionados.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2
º
, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.